Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709448-44.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LINDBERG CURI APELADO: CONCORDIO PEREIRA DE SOUZA FILHO D E C I S Ã O CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LINDBERG CURI interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação (ID 64367622). O Embargante sustenta que há contradição entre a decisão embargada e a determinação do juízo de primeiro grau para a entrega das imagens. Requer o provimento do recurso “para oficiar ao d. juízo de piso para que atribua de efeito suspensivo à apelação Id. n.o 64292523 em decorrência de expressa determinação legal.” Em contrarrazões, o Embargado argumenta que a decisão agravada não padece de contradição e pugna pelo desprovimento do recurso e pela fixação de multa e honorários recursais. É o relatório. Decido. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é aquela interna, ou seja, existente na própria decisão embargada. Vício dessa natureza não é vislumbrado na decisão embargada que, sem qualquer contradição interna, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação sob o fundamento de que o recurso é dotado desse efeito ope legis. Eventual contradição entre a decisão agravada e outra decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração. Acrescente-se que não foi na sentença que se autorizou a “retirada” da mídia entregue em juízo. Isso ocorreu na decisão de ID 64292507, proferida posteriormente. Isto posto, rejeito os embargos declaratórios. Não se cuida de recurso manifestamente protelatório e assim descabe cogitar de aplicação de multa por litigância de má-fé. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator